Tribunal: STF
Processo: RE 483126
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS 
   PAGOS ACUMULADAMENTE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. 
   ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. 
   INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu 
   a questão com base na legislação ordinária. A afronta à 
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, 
   o recurso extraordinário.
II - Inexistência de ofensa ao 
   princípio da reserva de plenário, pois o acórdão recorrido 
   analisou normas legais sem julgar inconstitucional lei ou ato 
   normativo federal.
III - Agravo regimental improvido.